Tribunal: STF
Processo: RE 75248
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-11
Data de publicação: 1973-04-11

Ementa:
- Recurso extraordinário. As decisões do Tribunal Superior do Trabalho são irrecorríveis, salvo se contrariarem a Constituição. Alegação de ofensa aos arts. 153, parágrafo 3º, 6º parágrafo único e 124 da Constituição Federal improcedente. Recursos não conhecidos.